Tribunal: STF
Processo: HC 68980
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
- TENDO O RÉU, NO INTERROGATORIO, DECLARADO    SER
USUARIO ESPORADICO DAS DROGAS, NÃO CONSTITUI NULIDADE HAVER-SE    O
JUIZ ABSTIDO DE INDAGAR SOBRE A OCORRENCIA DE EVENTUAL  DEPENDÊNCIA
(ART. 22, PAR. 5, DA LEI N. 6.368-76).
         PEDIDO INDEFERIDO, POR MAIORIA.